Tribunal: STF
Processo: RE 140828
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-06
Data de publicação: 2013-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, a tempestividade do recurso é verificada da data em que a petição foi apresentada na Seção de Protocolo da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, de sorte que é intempestivo o agravo regimental, porquanto protocolado após o decurso do prazo recursal. 



    Agravo regimental não conhecido.